Tribunal: TJES
Processo: 5000934-65.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-65.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAUDE SCHROEDER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000934-65.2021.8.08.0056

ORIGEM:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE:
ELAUDE SCHROEDER

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. REGULARIDADE NA LAVRATURA. VIOLAÇÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as razões aduzidas pela Recorrente, no que se refere ao TOI lavrado
in casu
, nota-se que a sua confecção se deu de modo regular, vez que observadas as exigências da legislação de regência, tendo sido o relatório de avaliação técnica do medidor devidamente assinados pelo pai da Recorrente, sendo cientificado a respeito de todos os procedimentos levados a efeito na hipótese.

(3). Outrossim, destaca-se que, submetido o medidor à análise técnica, foi constatada irregularidade, sendo, por isso, exigível a cobrança de recuperação de consumo, não havendo que se falar em declaração de sua inexistência.

(4). Nesse sentido, diante da ausência de falha ou ato ilícito perpetrado pela Recorrida em desfavor da consumidora, não há que se cogitar eventual compensação por danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo ora em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Recorrente, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)